Tribunal: STF
Processo: RE 1269591
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reformando o entendimento do Juízo, afastou a aplicação do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, considerado precedente formalizado pelo Conselho Especial. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 97 da Constituição Federal. Assevera o estrito alcance do decidido no julgado evocado às partes daquele processo e às condutas praticadas após a conclusão do julgamento. Afirma a inexistência de vícios formais no processo legislativo, aludindo aos contornos fáticos relativos à aprovação da lei.
    2. No tocante à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b“ do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, ao deixar de transcrever o teor da decisão ou proceder à juntada do acórdão do Órgão Especial mediante o qual foi fulminado, por inconstitucionalidade, o citado ato normativo. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO MINISTERIAL. LEI 13.65412018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Especial deste Tribunal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/2018 no bojo da AIR n° 2018.00.2.005802-5, definindo efeitos inter pars e ex nunc da declaração. Posteriormente, julgados os embargos de declaração opostos nos referidos autos (acórdão n° 1165383), o c. Conselho Especial afastou a modulação dos efeitos. 2 - O réu defende-se dos fatos, razão por que não há que se falar em preclusão ou estabilização do fenômeno da subsunção a determinado tipo penal no momento do recebimento da denúncia, de modo que, constatada após a instrução penal que os fatos devem ser enquadrados à hipótese abstratamente prevista em outro dispositivo, poderá o Órgão Julgador proceder à alteração em sentença. 3. Suficientemente comprovado pela prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão; e relatório policial final) e oral (confissão corroborada pelos depoimentos do policial militar atuante nas diligências do caso e pelas declarações das três vítimas) o emprego de arma (faca) pelo apelado na prática dos roubos, deve ser incluída na condenação a causa especial de aumento de pen a que se refere o inciso I do § 2° do art. 157, CPB. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso, quanto à alegação de violação do artigo 97 da Constituição Federal, no que assevera declarada a inconstitucionalidade por órgão fracionário, uma vez que a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios alcançaria apenas as partes envolvidas. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator